Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700798-51.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVINO MANOEL DA SILVA, FORMASET INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: FORMASET INDUSTRIAL LTDA, DIVINO MANOEL DA SILVA DESPACHO Aguarde-se manifestação nos autos da Reclamação no 0751090-39.2020.8.07.0000. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito